Tribunal: TJDFT
Processo: 0728808-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO SATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RIGOR EXCESSIVO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê os requisitos da petição inicial e o art. 320 estabelece que a esta será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321,caput e parágrafo único, do CPC).
2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. Por ter o autor atendido a solicitação do juízo, o indeferimento da petição inicial e o julgamento do processo sem análise de mérito revelam um excessivo rigor na fase postulatória, o que vai de encontro aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.